Tribunal: TJMT
Processo: 1026903-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026903-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE AMORIM SONAQUE - CPF: 048.697.261-57 (AGRAVANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO NA ORIGEM – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECURSO DE MAIS DE 12 MESES DESDE A FALTA GRAVE – IRRELEVÂNCIA – NOVA PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE INSERÇÃO EM REGIME MENOS GRAVOSO – COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO – AGRAVO
DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER
.

1. A concessão de livramento condicional está sujeita ao atendimento cumulativo das condições de ordem objetiva e subjetiva previstas no art. 83 do CP.

2. O requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP) tem natureza objetiva e, portanto, não limita a aferição do requisito subjetivo, referente ao bom comportamento.

3. Na hipótese, embora o agravante não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, conforme exigido no art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP, praticou novo delito enquanto estava inserido em regime menos gravoso, circunstância que, por refletir comportamento inadequado durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP), obsta a concessão do pretendido livramento condicional.

4. Sobre a matéria, aliás, o STJ, através do Tema Repetitivo nº. 1161, firmou a seguinte tese jurídica:
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Este recurso de
Agravo em Execução
foi interposto por

Paulo de Amorim Sonaque
, contra decisão do
MM. Juiz de Direito

Geraldo Fernandes Fidelis Neto,
que
indeferiu o livramento condicional
pleiteado pelo agravante, no Executivo de Pena nº. 0000296-60.2019.8.11.0006
,
em trâmite na
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

Em linhas gerais, sustentou que como a
falta grave foi praticada há mais de 12 meses
(em 18.6.2021), ela
não pode ser invocada como impeditivo
à concessão do livramento condicional. Assim, defendendo o atendimento aos requisitos previstos no art. 83 do CP, pleiteia a
concessão de livramento condicional
(ID 190428153).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do recurso (ID 190428157).

A decisão em sede de
juízo de retratação
foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 190428159).

Por sua vez, em
parecer
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (ID 200056693), conforme sumário abaixo transcrito:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional – Alega que a falta grave, indicada pelo juízo singular para negar o livramento condicional, ocorreu há mais de 12 (doze) meses - Improcedência – Não preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário – Análise do comportamento carcerário que compreende todo o período de cumprimento da pena e não apenas os últimos doze meses – Precedente do STJ – Tema Repetitivo nº 1161 – Cometimento de falta grave (crime doloso - tráfico de droga) durante cumprimento de pena em regime menos rigoroso – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos que o agravante
Paulo de Amorim Sonaque
cumpre a pena unificada de
9 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado
, decorrente de duas condenações transitadas em julgado.

No curso do processo executivo, foi elaborado cálculo penal anotando que em
12
.4.2023
, ele atingiu o requisito objetivo para obter o livramento condicional (ID 190428161 - Pág. 50).

O benefício, porém, foi
negado
pela autoridade judiciária, que consignou: “
No tocante ao requisito subjetivo, vê-se que o recuperando, quando em cumprimento de pena no regime mais brando, não cumpriu as condições que lhe foram impostas, se envolvendo em nova prática delitiva, a qual, inclusive, foi objeto de reconhecimento de prática de falta grave, consoante decisão de mov. 54.1.
” (ID 166249162).

A deliberação
não
merece reforma.

Última etapa do processo de ressocialização, o livramento condicional, regulado no art. 83 do CP, busca reinserir o reeducado na comunidade de forma antecipada e reclama o atendimento simultâneo a requisitos de ordem
objetiva
e
subjetiva
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto (...)”. Destaquei.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, para fins de concessão do benefício em voga, é
insuficiente
o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, inc. III, alínea
b
, do CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP), cuja análise engloba um conjunto de fatores durante
toda
a execução da pena.

A condicionante prevista na alínea
b
do inc. III do art. 83 do CP tem natureza
objetiva
, o que implica dizer que ela
não
restringe o exame do requisito elencado na alínea anterior (
a
), esse, sim, de feição subjetiva. Logo, mesmo que a falta grave tenha sido cometida em período
superior
a 12 meses, nada impede que ela seja invocada para obstar o deferimento do benefício.

Em 1º.6.2023, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese jurídica:
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1/6/2023).

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual para o reeducando ter direito ao livramento condicional, “Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. Agravo desprovido.” (N.U 1023986-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024)

Na hipótese dos autos, é inegável que o agravante cumpriu o período necessário para ser agraciado com o benefício em tela. Todavia, ele cometeu falta grave durante o cumprimento da pena em regime menos rigoroso, incorrendo em
nova prática delitiva
(tráfico de droga)
em 18.6.2021
. o que revela
comportamento inadequado
e pouco condizente com alguém que pretende se submeter a regras de boa convivência.

Logo, embora tenha cometido a falta grave em 2021, não se pode ignorar que o agravante praticou o
novo
crime durante a inserção em regime menos gravoso, circunstância que, por denotar um comportamento insatisfatório durante a execução da pena (art. 83, inc. III, alínea
a
, do CP),
obsta
a concessão do livramento condicional.

Essa, inclusive, foi a mesma conclusão a que chegou a Terceira Câmara Criminal em caso análogo:

“(...) Para fazer jus ao livramento condicional é necessário o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena, se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos). Além disso, é imprescindível que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave; bom desempenho no trabalho; e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).
A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional, “por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”.
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.617.279/SC). “O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício [...]”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 718.066/RS). Recurso desprovido. (N.U 1002439-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023) Destaquei.

Como se vê,
não
é recomendável promover o retorno prematuro do agravante à sociedade, afinal, o pouco senso de responsabilidade e as constantes quebras do voto de confiança conferido pelo Estado indicam que ele
ainda
não completou o ciclo de assimilação de valores da vida, e precisa continuar se submetendo à vigilância estatal direta e imediata.

Por decorrência lógica, como a deliberação judicial está alicerçada em fundamentos adequados e
idôneos
, afigura-se
acertada
a negativa do livramento condicional.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024